Tribunal: TJDFT
Processo: 0709938-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-left:4.0cm;text-align:justify;line-height:
150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PACOTE ANTICRIME. LEI No 13.964/2019. NORMA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE. CONDENADA NÃO REINCIDENTE ESPECÍFICA EM DELITO HEDIONDO OU EQUIPARADO. INTERPRETAÇÃO LITERAL. APLICAÇÃO DE NORMA DESFAVORÁVEL DE FORMA AMPLA. VEDAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:4.0cm;text-align:justify;line-height:
150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">1. Ainda que lei posterior tenha recrudescido ou agravado o tratamento para alguns delitos, como foi com a nova legislação conhecida como "Pacote Anticrime", é vedado pelo ordenamento jurídico fazer interpretação ampla e desfavorável em desfavor das pessoas já sentenciadas, ao amparo de preceitos e normas anteriores mais favoráveis, pois a Lei dos Crimes Hediondos, certamente, não é norma somente processual.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:4.0cm;text-align:justify;line-height:
150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">2. Havendo previsão expressa da necessidade de cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena imposta pela condenação referente a crime hediondo ou equiparado, caso o réu não seja reincidente na prática de referida espécie de crime, para progredir de regime (inciso V do artigo 112 da Lei de Execuções Penais), inviável a adoção de entendimento que aplique a nova exigência de cumprimento de 60% (sessenta por cento), nos termos trazidos pelo inciso VII do mesmo regramento penal.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:4.0cm;text-align:justify;line-height:
150%;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none">3. Negado provimento ao recurso do Ministério Público.